Tribunal: STF
Processo: HC 246219
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento pessoal. Prisão em flagrante. Pleito de absolvição. Dosimetria. Redução da pena. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Mezetti de Moura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 888.953/RS (evento 204).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente do crime de associação criminosa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantida a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com redimensionamento da pena para 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado (evento 4, fls. 36-70).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas acerca da autoria. Sustenta a necessidade de redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais não justificam sua fixação acima do mínimo legal, e de afastamento das majorantes e qualificadoras, porquanto não ficaram comprovadas nos autos. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 204):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. DOSIMETRIA. LEGALIDADE. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. CÚMULO DE MAJORANTES. LEGALIDADE. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas" (RHC n. 206846, relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022, public. 25/5/2022). 



    2. No caso em tela, além dos reconhecimentos realizados, os agentes foram presos em flagrante em posse de parte dos bens subtraídos, substrato probatório suficiente para se atestar a autoria e materialidade delitivas, ainda que se desconsiderasse o reconhecimento realizado. 



    3. Quanto à dosimetria da pena, bem fundamentadas as exasperações operadas a título de culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime, haja vista a extrapolação até excessiva das elementares do tipo, dado o planejamento prévio, além da consideração acerca das consequências do delito que trouxeram severo abalo psicológico às vítimas. 



    4. A aplicação das agravantes de reincidência e de crime contra vítima maior de 60 anos é de caráter objetivo, não havendo também desproporcionalidade na fração escolhida. 



    5. Da mesma forma, o cúmulo de majorantes foi concretamente justificado ante a prática de roubo "na companhia de outros cinco indivíduos, com emprego de armas de fogo, e com a restrição à liberdade das vítimas", em estrita observância ao preceito insculpido na Súmula n. 443/STJ. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento pessoal do pacientes e da ausência de comprovação da autoria delitiva, o Tribunal local refutou as teses defensivas à consideração de que:



    “(...). 



    Já a alegação de nulidade no reconhecimento do apelante Alex Mezetti de Moura será examinada juntamente com o mérito.



    Cumpre mencionar que, conquanto existam precedentes diversos sobre a validade do reconhecimento sem a completa observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, se firmou o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de validar a condenação fundamentada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    No HC 652.284/SC, julgado em 27-04-2021, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma do STJ fez constar que o reconhecimento fotográfico do suspeito na delegacia é uma prova inicial que deve ser ratificada, não servindo de modo exclusivo para a condenação.



    No caso dos autos, o ofendido Moacir declarou por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante que:



    "[...] um dos homens que estavam de colete balístico, era gordinho, baixinho, pele clara, cerca de 40 anos, cabelo curto, armado com um revólver branco. O segundo homem que saiu em companhia do homem baixinho, era magro, cerca de 1,70 de altura, cor pardo, cerca de 30 anos de idade, trajava calça azul, botina, usando touca ninja, armado com revólver. Um terceiro homem, cerca de 1,70 de altura, moreno, trajava uma botina de cor amarela, camiseta escura, touca ninja e estava com uma espingarda cal. 12, o qual ameaça muito o depoente e sua esposa, dizendo por várias vezes que queria dinheiro e arma de fogo. O quarto homem era baixo, cerca de 1,60 de altura, 30 anos de idade, pele clara, trajava uma calça tipo abrigo de cor escura, touca ninja, também armado com espingarda cal. 12, o qual lhe pegou pela gola de sua camiseta e fez mostrar onde estava os venenos. O quinto homem era alto, cerca 1,80 de altura, trajava uma bota clara, calça tipo jeans, meio suja, parecendo marrom, camiseta de cor cinza, pele morena, cerca de 35 anos, usava touca ninja, não estava ostentando arma de fogo, sendo este homem que o levou para o galpão da propriedade para mostrar os venenos, além de lhe ameaçar muito. O sexto homem tinha cerca de 1,60, magro, pele cor clara, não lembra as veste dele. Que nesta Delegacia de Polícia, mostrado a foto de um homem que foi abordado pela Brigada Militar de nome Alex Mezetti de Moura - RG 2052078322 na condução de um veículo de cor preta, diz que acha muito parecido com o quinto homem referido acima, contudo, não pode afirmar com absoluta certeza. [...]" (1.9).



    Ainda na fase policial, a ofendida Dilse reconheceu por fotografia o acusado Alex Mezetti de Moura, esclarecendo a presença dos demais nos seguintes termos:



    "[...] avistou em veículo Corsa, de cor preto. Que o veículo chegou na residência da propriedade, tendo desembarcado do carro um homem, vestindo um colete balístico com a inscrição POLICIA, meio gordinho, estatura média, pele branca, com aproximadamente 30 a 40 anos, estava com os rosto parcialmente coberto com uma máscara de proteção para Covid no rosto. [...] já sacou um revólver e anunciou o assalto. Logo em seguida, saiu do veículo um segundo indivíduo, portando um revólver, ele era de estatura alta, magro, pele morena, vestia um capuz de moletom e mascará para proteção de Covid e auxiliou o primeiro indivíduo a empurrar o casal para o interior da residência. Que no momento em que a declarante e seu esposo estavam no interior da casa, entraram mais dois homens portando espingardas, os quais eram magros e altos, que também estavam com máscara para a proteção de Covid e capuz na cabeça. Que fora da residência havia outros dois homens, porém a declarante os viu de relance. [...] Que neste órgão policial foram mostradas fotografias de pessoas envolvidas em delitos patrimoniais tendo a vítima reconhecido com absoluta certeza ALEX MEZZETTI DE MOURA como sendo o segundo indivíduo citado neste termo de declarações, o qual foi responsável por amarrar o casal, a declarante ainda lembra que ele vestia um moletom bolsos de canguru, que possuía uma estampa em formato de quadrado, calça cinza e bota clara. [...]".



    As fotografias do acusado Alex Mezetti de Moura foram anexadas aos autos (1.27 1.28). 



    Em juízo, Dilse ratificou as declarações prestadas na fase policial, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento do apelante Alex Mezetti de Moura, salientando que a identificação se deu pela roupa usada pelo acusado e pelo semblante do rosto, referindo-se à região dos olhos (03min24seg e 08min18seg) (123.1).



    O ofendido Moacir também confirmou o depoimento prestado no inquérito policial, salientando ter reconhecido um deles, como sendo aquele que foi preso (05min52seg) (123.13). 



    Os policiais militares Luciano Flavio Sguarizi e Jonaytan Capelli de Melo esclareceram as circunstâncias nas quais o acusado foi preso em flagrante. Segundo os agentes, havia informação sobre um veículo preto ter sido utilizado no roubo, e, no deslocamento para o atendimento da ocorrência, cruzaram por uma camioneta, que parecia ser aquela subtraída da vítima, e atrás dela trafegava um Corsa preto. Na perseguição, o condutor do Corsa, o apelante Alex Mezetti de Mouta, por diversas vezes conduziu o veículo de modo a impedir a ultrapassagem da viatura, razão pela qual os policiais o abordaram, resultando na prisão do apelante.



    Portanto, a autoria atribuída ao apelante Alex Mezetti de Moura ficou comprovada tanto pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que foi ratificado em juízo, como também pela sua conduta descrita pelos policias, que possibilitou a fuga dos comparsas, a subtração da Nissan/Frontier, placas MLS3I93, além de outros objetos.



    O reconhecimento fotográfico foi suplantado pela prova colhida em juízo, dando conta da efetiva atuação do recorrente na prática do roubo em concurso de agentes, estando justificadas a prisão em flagrante e a condenação de Mezetti. 



    Outrossim são mantidas as majorantes emprego de arma de fogo, do concurso de agentes e da restrição da liberdade. Conforme declararam os ofendidos, seis indivíduos foram os autores do crime, dois deles ficaram com a ofendida no interior da casa, outros dois foram com Moacir até o galpão, enquanto os restante permaneceu no pátio vigiando. Quanto às armas, havia pelo menos quatro, sendo curtas e longas. E, sobre a restrição da liberdade, contaram que foram amarrados e deixados no banheiro.



    A Corte Superior, por sua vez, assentou “É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente (...) Como visto acima, além dos reconhecimentos realizados, os agentes foram presos em flagrante em posse de parte dos bens subtraídos, substrato probatório suficiente para se atestar a autoria e materialidade delitivas, ainda que se desconsiderasse o reconhecimento realizado, na linha dos precedentes acima colacionados”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022);” “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por outro lado, no que concerne à dosimetria da pena, o ato dito coator consignou que:



    “(...).



    Quanto à dosimetria, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Veja-se, por oportuno, a fundamentação exarada pela Corte de origem na determinação da pena (e-STJ fls. 67/69):



    A argumentação posta na sentença referente à análise da personalidade, qual seja, "planejamento, com conhecimento prévio do local e quais vítimas seriam atacadas", dizem respeito à culpabilidade. No ponto, cabe recordar ser possível nova ponderação das operacionais de aplicação da pena no julgamento da apelação, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que tal procedimento não agrave a situação final do acusado1. As consequências do crime também desfavoráveis ao apelante, uma vez que, além do prejuízo econômico, a vítima Dilse afirmou que "desenvolveu ansiedade e precisou de tratamento médico". 



    Dessa forma, é mantida a pena-base fixada na sentença em sete anos de reclusão.



    Reconhecidas as agravantes da reincidência e do crime ter sido praticado contra vítima maior de 60 anos, a pena foi aumentada em dois anos, ficando provisória em nove anos de reclusão. 



    No que diz respeito às majorantes, a regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê uma faculdade ao julgador (... pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição...) durante o procedimento de aplicação da pena, não se tratando de norma de incidência obrigatória em benefício do réu. 



    [...] 



    No caso, o roubo foi praticado pelo apelante, na companhia de outros cinco indivíduos, com emprego de armas de fogo, e com a restrição à liberdade das vítimas. 



    Tal conjunto de elementos permite a incidências das causas de aumento de 1/3 pelo concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, e de mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo. Nada obstante, a fim de evitar excessos, mostra-se adequada a aplicação do princípio da incidência isolada, devendo ser calculado os aumentos com referência na pena provisória”.



    De fato, bem fundamentadas as exasperações operadas a título de culpabilidade, maus antecedentes e consequências do delito, haja vista a extrapolação até excessiva das elementares do tipo, dado o planejamento prévio, além da consideração acerca das consequências do delito que trouxeram severo abalo psicológico às vítimas.



    A aplicação das agravantes de reincidência e de crime contra vítima maior de 60 anos é de caráter objetivo, não havendo também desproporcionalidade na fração escolhida.



    Da mesma forma, o cúmulo de majorantes foi concretamente justificado ante a prática de roubo "na companhia de outros cinco indivíduos, com emprego de armas de fogo, e com a restrição à liberdade das vítimas", em estrita observância ao preceito insculpido na Súmula n. 443/STJ.



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 2.174/2.175):



    Relativamente à aventada nulidade do reconhecimento, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial a respeito dos contornos do art. 226 do CPP, tendo em vista que, nos termos do acórdão: "(...) a autoria atribuída ao apelante Alex Mezetti de Moura ficou comprovada tanto pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que foi ratificado em juízo, como também pela sua conduta descrita pelos policiais, que possibilitou a fuga dos comparsas, a subtração da Nissan/Frontier, placas MLS3I93, além de outros objetos. 



    O reconhecimento fotográfico foi suplantado pela prova colhida em juízo, dando conta da efetiva atuação do recorrente na prática do roubo em concurso de agentes, estando justificadas a prisão em flagrante e a condenação de Mezetti". 



    Sendo assim, não há falar em absolvição por ausência de provas, ainda mais na estreita via eleita, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 



    No mais, devem ser mantidas as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, pois, segundo se extrai do acórdão, "conforme declararam os ofendidos, seis indivíduos foram os autores do crime, dois deles ficaram com a ofendida no interior da casa, outros dois foram com Moacir até o galpão, enquanto os restante permaneceu no pátio vigiando. Quanto às armas, havia pelo menos quatro, sendo curtas e longas". A alteração do entendimento demandaria vedado reexame fático-probatório dos autos. 



    A negativação da culpabilidade do réu, com esteio no "planejamento, com conhecimento prévio do local e quais vítimas seriam atacadas", está de acordo com a jurisprudência do STJ: "a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal" (AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)



      As consequências do crime também foram corretamente tidas como desfavoráveis, mediante justificativa concreta desfavorável ao paciente, "uma vez que, além do prejuízo econômico, a vítima Dilse afirmou que 'desenvolveu ansiedade e precisou de tratamento médico'", circunstâncias que excederam os limites do tipo penal violado e exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



      Não foram expressamente debatidos pelo Tribunal de origem, sob o prisma pretendido na inicial, os temas alusivos à ocorrência de reformatio in pejus na análise da pena-base e ao afastamento da agravante referente a crime praticado contra pessoas maiores de 60 anos de idade, o que impede o exame direto pela Corte Superior, para não se incorrerem supressão de instância.”



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    Na linha do entendimento da Corte Superior, “bem fundamentadas as exasperações operadas a título de culpabilidade, maus antecedentes e consequências do delito, haja vista a extrapolação até excessiva das elementares do tipo, dado o planejamento prévio, além da consideração acerca das consequências do delito que trouxeram severo abalo psicológico às vítimas. A aplicação das agravantes de reincidência e de crime contra vítima maior de 60 anos é de caráter objetivo, não havendo também desproporcionalidade na fração escolhida”. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais e as agravantes do crime com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena do paciente. Nesse sentido, destaco:



    EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 



    1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 



    2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 



    3. Agravo regimental não provido. (HC 199716-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A pretensão de exclusão das causas especiais de aumento de pena, por sua vez, foi igualmente afastada pela Corte Superior, a qual salientou que “o cúmulo de majorantes foi concretamente justificado ante a prática de roubo "na companhia de outros cinco indivíduos, com emprego de armas de fogo, e com a restrição à liberdade das vítimas", em estrita observância ao preceito insculpido na Súmula n. 443/STJ”. 



    Nesse contexto, para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à ocorrência do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    Outrossim, assevero que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.



    Registro, nesse ponto, que a decisão atacada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio)” (HC 220.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); e “Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes” (HC 125.769/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente